Tribunal: TJMT
Processo: 0018874-64.2011.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018874-64.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSILDA THOME - CPF: 363.058.981-20 (APELADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), IGREJA BATISTA NOVA VIDA MATO GROSSO - CNPJ: 10.655.719/0001-14 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), CASSILDA THOME - CPF: 363.058.981-20 (APELANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), IGREJA BATISTA NOVA VIDA MATO GROSSO - CNPJ: 10.655.719/0001-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O E SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO COM BASE NO DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 926 e 927 DO CPC/1973 – NÃO DEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DECLARAR A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – QUESTÃO A SER DEDUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO –
1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nas ações possessórias não se discute o domínio, porque nesse tipo de procedimento não se busca tutelar o direito de propriedade, que nada se relaciona com a posse e com o seu exercício.

À míngua de demonstração do exercício de posse anterior, a improcedência do pedido de proteção possessória constitui medida imperativa.

A exceção de usucapião extraordinária com função social, prevista no art. 1.238, parágrafo único, do CPC, pode ser alegada como matéria de defesa e não como meio de declarar a aquisição originária da propriedade, a qual deve ser buscada em ação própria.

A verba honorária sucumbencial, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, observando os critérios impostos pelo art. 20 do CPC/73.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por

IGREJA BATISTA NOVA VIDA MATO GROSSO e CASSILDA THOME contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 18874-64.2011.811.0002, Código 275567, movida pela segunda apelante em face da primeira, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por força da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados R$1.500,00 (Id. 3550319).

Em suas razões, de Id. 3550369, a primeira apelante requer a reforma da sentença para que seja modificada a base de fixação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa e, ainda, reconhecida a existência dos requisitos para declaração da usucapião do imóvel em litígio a seu favor, determinando a remessa da decisão ao cartório competente para a lavratura do respectivo registro. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A segunda apelante, por sua vez, no Id. 3550371, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que estão ausentes os requisitos configuradores da usucapião pretendida pela igreja demandada. Afirma, ainda, que ficou comprovado o seu direito em ter o imóvel restituído, bem como os prejuízos morais sofridos pela ocupação indevida. Por fim, protesta pelo provimento do reclamo.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela IGREJA BATISTA NOVA VIDA MATO GROSSO, no Id. 3550429, por meio das quais ofertou proposta de acordo, da qual a parte autora, mesmo intimada pessoalmente, não manifestou interesse, conforme certidão de Id. 31485491. No mais, pugna pelo desprovimento do segundo apelo.

O d. Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, não identificou razão para intervir no feito, conforme certidão de Id. 7211768.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que a sentença, objeto deste recurso, foi proferida na vigência da Lei nº 5.869/73, razão pela qual as questões de direito processual aqui arguidas serão resolvidas em consonância com esse regramento legal, em observância ao ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da CF) e ao princípio
tempus regit actum
(art. 6º da LINDB), mantidas as orientações procedimentais do regramento processual vigente.

A controvérsia recursal diz respeito ao preenchimento dos requisitos pela parte autora, segunda apelante, para ser reintegrada na posse do imóvel urbano localizado na Rua 26, quadra 36, lote 11 e 12, bairro São Matheus, nesta Capital.

Aduz, em síntese, que o imóvel de sua propriedade foi ocupado indevidamente pela igreja, ora primeira apelante, e que o pastor, conquanto tenha sido notificado para desocupar a área, não tomou nenhuma providência, postulando por sua reintegração.

Pois bem.

Importante asseverar que a discussão travada na presente lide cinge-se ao exercício da posse, não podendo confundir com os direitos da propriedade, uma vez que são diversos.

Como bem asseverou o Magistrado
a quo,
no caso em apreço verifica-se que o pedido de reintegração de posse encontra-se esteado na alegação de domínio sobre o imóvel, o que, por si só, já traduz indicativo de ausência de posse anterior a ser protegida.

Já, a parte demandada em momento algum suscitou a propriedade sobre o imóvel, afirmando, apenas que exerce a sua posse de forma mansa e pacífica há várias anos, tanto que chegou a ajuizar ação de usucapião.

Logo, a alegação de domínio não se mostra relevante para o deslinde da presente controvérsia, uma vez que nas demandas de natureza possessória não se discute o direito de propriedade, mas, apenas, a tutela da posse.

Conforme ensina Ernane Fidélis dos Santos:

"A posse, passível de proteção possessória, deve ser aquela de que houve prova do fato da posse anterior"
. (Dos procedimentos Especiais do Código de Processo Civil, vol. VI, Rio de Janeiro: Forense, 3ª ed., 1999, p. 123).

E continua:

"É erro muito comum o uso de pedidos de proteção possessória, com efeito, de pura reivindicação, fundamentados em título aquisitivo de domínio. A posse é, porém estado de puro fato. Para que se lhe dê proteção, mister ser faz sua efetiva existência como fato, fato real, bem como o molestamento para o qual se quer defender." (op.cit., p. 124).

Por sua vez, os artigos 926 e 927 do CPC/1973 trazem os requisitos que devem ser necessariamente demonstrados nas ações possessórias para a tutela dos interesses da parte Requerente,
in verbis
:

“Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No mesmo norte, a regra imposta pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 333, I, diz que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ou seja, para que a reintegração de posse seja efetivada, deve ficar cabalmente demonstrada pela autora a posse exercida, a turbação ou esbulho e a data dos fatos que acarretaram na perda ou ameaça de perda.

Desse modo, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, porque não há comprovação da existência do esbulho da área em discussão e, ainda que se entenda de forma diversa, inexistem provas da data da perda da posse, o que impossibilita que a reintegração tenha êxito.

Como já dito, a autora/segundo apelante fundamenta a sua pretensão possessória com base no título sobre o imóvel, alegando que a demandada “adentrou sobre o imóvel” e que, por possuir a propriedade sobre o bem, exige que lhe seja devolvido, com a desocupação desta.

Inclusive, é fato incontroverso a posse anterior da ré até a autora notificá-la extrajudicialmente para a desocupação do imóvel.

A demandada comprova que a igreja foi constituída no ano de 2008 e, quando a demanda foi intentada, no ano de 2011, já estava instalada no local, sendo tais fatos corroborados pela documentação apresentada pela defesa, especialmente as contas de energia do ano de 2009 - Id. 3550305 e as fotografias de Id. 3550215, em que demonstram que a construção da igreja não é recente.

Além disso, a parte autora renunciou expressamente ao direito de produção de prova, a medida em que pugnou no Id. 3550317 para que o processo fosse colocado em pauta “para a devida sentença, pois o processo já está se arrastando” (sic), bem como por ter silenciado quanto ao despacho de especificação de provas conforme certificado pela Sra. Gestora Judiciária, no Id. 3550313.

Portanto, não restaram devidamente comprovados os requisitos do art. 927 do CPC/1973 (atual 561), razão pela qual a manutenção da sentença de é imperiosa.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – AUSÊNCIA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – ESBULHO NÃO CONFIGURADO - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE NO DOMÍNIO SOBRE O BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – APELADO NA POSSE DO IMÓVEL HÁ MAIS DE DOZE ANOS – INVESTIMENTO E BENFEITORIAS REALIZADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, inobstante de o autor da possessória ser detentor do título de propriedade, não conseguiu comprovar o efetivo exercício da posse. Se o autor não se desincumbiu da prova do regular exercício de posse anterior sobre o lote urbano objeto da demanda, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente a proteção possessória. Na hipótese, o Apelante tinha pleno conhecimento do exercício da posse pelo Apelado há mais de 12 (doze) anos, período em que o Recorrido investiu no imóvel e nele edificou um prédio avaliado atualmente em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).” (TJMT, Ap 38362/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) – destaquei.

A primeira apelante, no que lhe diz respeito, invoca a exceção de usucapião extraordinária como matéria de defesa e requer a remessa da decisão que reconheceu a prescrição aquisitiva ao cartório competente para a lavratura do respectivo registro.

Com efeito, nos termos do disposto no art. 1238, parágrafo único, do Código Civil, para a aquisição da propriedade através da usucapião extraordinária, necessária a posse com ânimo de dono, por pelo menos dez anos, ininterrupta e sem oposição, utilizando-a para moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, independente de justo título e boa-fé.

Todavia, em que pese os termos da Súmula nº 237 do STF, de que é possível invocar a usucapião como matéria de defesa, tal não se presta para declarar a aquisição de domínio.

Acerca do assunto, oportuna lição de Benedito Silvério Ribeiro:

“O reconhecimento em defesa da prescrição aquisitiva não dispensa a utilização do processo declaratório do domínio, com todo o seu formalismo (citações do titular do registro, dos confinantes e dos réus em lugar incerto e eventuais interessados bem como cientificação das Fazendas e participação do Ministério Público), para a plena aquisição da propriedade, com a característica de validez erga omnes, devendo a sentença ser levada ao registro imobiliário, para fins de publicidade e livre disposição da coisa (jus disponendi).”
(RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de Usucapião. Vol.2. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.1548).

A jurisprudência é pacífica no sentido de obstar a declaração de domínio em sede de exceção de usucapião com o consequente registro do título de domínio, pois matéria deverá ser postulada em ação própria.

A título de exemplo, colhem-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. ACOLHIMENTO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA DE USUCAPIÃO (...). 2. Apesar de cabível a alegação, em sede de defesa, quanto a ocorrência da prescrição aquisitiva, o efetivo reconhecimento da aquisição da propriedade, com todos os efeitos a ela atinentes, dependem da propositura da ação própria de usucapião, face as peculiaridades próprias desse procedimento. 3. Incorre em vício de julgamento, por error in procedendo, o magistrado sentenciante que acolhe a reconvenção para declarar a prescrição aquisitiva em favor dos apelados, sem observar os requisitos exigidos pela lei, ou seja, a citação de todos os confinantes e a publicação de editais, bem como a intimação das Fazendas Públicas, a fim de que a sentença possa ter eficácia erga omnes. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DE OFÍCIO EXTINTA A RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (TJGO, APELAÇÃO 0301992-39.2015.8.09.0011, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4ª Câmara Cível, julgado em 28/11/2018, DJe de 28/11/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NAS CONTRARRAZÕES. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA (...) 2 - Conforme estatui o art. 1.228 do Cód. Civil, a ação reivindicatória visa assegurar ao titular do domínio, o uso e gozo da coisa, devendo a parte autora provar a sua propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Se os referidos requisitos restarem demonstrados nos autos, a procedência do pedido é medida que se impõe. 3 - Pode a parte adversa alegar, em ação reivindicatória, usucapião como matéria de defesa, desde que exerça posse própria, exclusiva, sob o imóvel que pretende usucapir. In casu, a parte pretende obter a declaração somando-se as posses que a antecederam, o que é inviável nesta via, por envolver eventual direito de terceiro. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, APELACAO 0083463-50.2015.8.09.0109, Rel. Wilson Safatle Faiad, 6ª Câmara Cível, julgado em 10/08/2018, DJe de 10/08/2018)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que:

"[...] o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade."
(REsp 652.449/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010). AgRg no REsp 1270530/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 05/04/2013).

Portanto, a prescrição aquisitiva pode ser alegada tão somente como matéria de defesa e não como meio de declarar a aquisição originária da propriedade por esta via.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a primeira apelante sustenta que o valor fixado em primeiro grau, de R$1.500,00, comporta alteração e requer sua majoração para a quantia equivalente a 20% sobre o valor da causa, na qual foi reputado R$ 24.149,08.

Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 20 do CPC/73,
in verbis
:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

§ 5º Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também mensalmente, na forma do § 2o do referido art. 602, inclusive em consignação na folha de pagamentos do devedor.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo § 3º do artigo 20 do CPC/73, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do § 4º do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 3º do mesmo artigo 20 do CPC/73.

Assim, ao fixar a verba honorária, na quantia ínfima de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), verifico que o Juízo
a quo
não atendeu os ditames da norma processual legal, deixando de fixá-los de forma equitativa, razoável e proporcional, sem considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.

Observando os critérios legais expostos e o labor do causídico, tenho que a quantia fixada em primeiro grau deve ser majorada para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), sendo este montante mais condizente com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta e. Terceira Câmara Cível de Direito Privado, em casos análogos.

Deve ser levado em conta que os serviços foram prestados na mesma Comarca em que litiga o patrono do recorrente, que a lide não é de grande complexidade, que não houve instrução probatória e a existência nos autos de poucas peças processuais até o momento da prolação da sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APELO
para majorar os honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais) e
NEGO PROVIMENTO AO 2º APELO
.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020